Tribunal: STF
Processo: HC 237279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MAIS DE SETE TONELADAS DE MACONHA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.